Tribunal: TJSP
Processo: 0054335-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*Ação que versa sobre suposta existência de vínculo empregatício entre empresa transportadora e transportador autônomo de cargas, de acordo com a Lei 11.442/07 – Alegação de que o contrato de transporte autônomo de carga objetivava fraudar o vínculo empregatícia - Ação proposta na justiça do trabalho julgada procedente em parte, reconhecendo o vínculo empregatício com a condenação em verbas

Ementa:
*Ação que versa sobre suposta existência de vínculo empregatício entre empresa transportadora e transportador autônomo de cargas, de acordo com a Lei 11.442/07 – Alegação de que o contrato de transporte autônomo de carga objetivava fraudar o vínculo empregatícia - Ação proposta na justiça do trabalho julgada procedente em parte, reconhecendo o vínculo empregatício com a condenação em verbas trabalhistas – Recurso ao TRT acolheu a incompetência com remessa a justiça comum – Ação julgada improcedente pela justiça comum – Pretensão ao reconhecimento do vínculo trabalhista, alegando fraudada a contratação com base na Lei 11.442/07 – Descabimento – Prova documental produzida é claro ao estabelecer a relação de prestação do serviço de transporte de carga autônomo com atividade regida pela Lei 11.442/2007, além do registro do requerente no ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e demonstração de utilização de veículo próprio - A contratação de transporte como motorista autônomo de cargas atividade regida pela Lei 11.442/07, de natureza comercial, impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatícia (art. 5o da Lei 11.442/2007) – Autor não comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Recurso negado.*